Tribunal: TJES
Processo: 5003984-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003984-73.2021.8.08.0000

AGVTE(S): ALEXANDRE MOREIRA

AGVDO(S): MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
sub examine
, porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.

2.

E
m que pese a execução fiscal tenha sido ajuizada em face de Joel Francisco Moreira, apontado na Certidão de Dívida Ativa como responsável pelo crédito tributário, observa-se na Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos que a citação da respectiva parte não fora efetivada em virtude do seu falecimento, fato este que fora confirmado pelo Agravado, um dos seus herdeiros, por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância que demonstra a necessidade de extinção da execução fiscal de origem.

3.

Recurso conhecido e provido para acolher a alegação de ilegitimidade passiva e, aplicando efeito translativo, julgar extinto o processo da ação de origem com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

4. Condena-se o Agravado, em razão da extinção da demanda de origem, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixa-se no percentual mínimo de cada faixa incidente prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, bem como no adimplemento das custas processuais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO
, para, aplicando efeito translativo, extinguir a demanda de origem, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
03
de Agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003984-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE MOREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003984-73.2021.8.08.0000

AGVTE(S): ALEXANDRE MOREIRA

AGVDO(S): MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se, aqui, de
Agravo de Instrumento

interposto por
ALEXANDRE MOREIRA
, em virtude da decisão acostada no Id
. 1459368,
proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais (Id. 1459341), o Agravante postula a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em síntese, de que o crédito estaria abarcado pela prescrição intercorrente e que o
espólio contra quem fora redirecionada a execução seria parte ilegítima
, acrescentando, ainda, que sobre o imóvel incide o ITR (Imposto Territorial Rural) e não IPTU.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id. 1641426.

Em contrarrazões (Id. 1904330), o Apelado postulou o desprovimento do recurso.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003984-73.2021.8.08.0000

AGVTE(S): ALEXANDRE MOREIRA

AGVDO(S): MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
Agravo de Instrumento

interposto por
ALEXANDRE MOREIRA
, em virtude da decisão acostada no Id
. 1459368,
proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais (Id. 1459341), o Agravante postula a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em síntese, de que o
espólio contra quem fora redirecionada a execução seria parte ilegítima
, bem como que crédito exequendo estaria abarcado pela prescrição intercorrente, acrescentando, ao final, que sobre o imóvel incide o ITR (Imposto Territorial Rural) e não IPTU.

Pois bem. Pela análise detida dos autos constato que a alegação do Agravante acerca da ilegitimidade passiva comporta acolhimento, restando prejudicada a análise referente à prescrição e incidência de ITR sobre o imóvel.

Com efeito, tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
sub examine,
porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. [...] 3 - Nesse sentido,
a jurisprudência pacificada do STJ é no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
(STJ, Segunda Turma, ArgRg no AREsp nº 731.447/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). 4 - Verifica-se que
no caso em testilha o falecimento do devedor ocorreu antes de sua citação, razão pela qual resta ausente uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva, não sendo viável o redirecionamento da execução em face do espólio mencionado
, impondo-se a extinção do processo, tal qual reconhecido pela r. Sentença, o que não impede novo ajuizamento pelo exequente em face de uma das figuras elencadas no art. 131 do Código Tributário Nacional. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0014903-57.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/01/2022; DJES 04/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. A EXECUÇÃO FISCAL NÃO PODERÁ SER AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA, SOB PENA DE FALTAR UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, LEGITIMIDADE DA PARTE. II
O redirecionamento da execução fiscal em face espólio ou sucessor do devedor, falecido no curso da execução fiscal, somente é admitido se efetivada a citação válida
. (TJES; AC 0000464-26.2015.8.08.0058; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 1.832.608; Proc. 2019/0244565-9; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 19/09/2019; DJE 24/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação
. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido. (TJES; AC 0001054-79.1999.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 22/01/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários". 3.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA" (AGRG no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4.
In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio
. [...] (STJ; REsp 1.767.177; Proc. 2018/0230609-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 13/11/2018; DJE 21/11/2018; Pág. 2440)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE IPTU. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. REFIM-III. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELA DA DÍVIDA DO REFIM-III. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2003 A 2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 - Nos casos de falecimento do executado, anteriormente ao ajuizamento da demanda, não é possível a alteração do polo passivo da demanda executiva, uma vez que
o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução fiscal
. [...] (TJES; APL 0009385-57.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2016; DJES 02/08/2016)

Na hipótese
sub examine
, em que pese a execução fiscal tenha sido ajuizada em face de Joel Francisco Moreira, apontado na Certidão de Dívida Ativa como responsável pelo crédito tributário, observa-se na Certidão do Oficial de Justiça acostada no Id.

1459354 que a citação da respectiva parte não fora efetivada em virtude do seu falecimento, fato este que fora confirmado pelo Agravante, um dos seus herdeiros, por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade (Id. 1459360), circunstância que demonstra a necessidade de extinção da execução fiscal de origem, o que ora faço, por força da aplicação do efeito translativo do recurso.

Por consequência da extinção do feito de origem, deve incidir em desfavor do Município Agravado a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo de cada faixa incidente prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, deve o Ente Municipal arcar com o pagamento das custas processuais,
devendo registrar que perfilho o entendimento de que, diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inc.
III do art. 151 da CF, assim grafado:

Art. 151. É vedado à União:

[...]

III –
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
acolher a alegação de ilegitimidade passiva e, aplicando efeito translativo, julgar extinto o processo da ação de origem com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

Condeno o Agravado, em razão da extinção da demanda de origem, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo de cada faixa incidente prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, bem como no adimplemento das custas processuais.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003984-73.2021.8.08.0000

AGVTE(S): ALEXANDRE MOREIRA

AGVDO(S): MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto a jurisprudência do c. STJ se manifestam no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
sub examine
, porquanto o devedor executado faleceu após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.

2.

E
m que pese a execução fiscal tenha sido ajuizada em face de Joel Francisco Moreira, apontado na Certidão de Dívida Ativa como responsável pelo crédito tributário, observa-se na Certidão do Oficial de Justiça acostada aos autos que a citação da respectiva parte não fora efetivada em virtude do seu falecimento, fato este que fora confirmado pelo Agravado, um dos seus herdeiros, por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância que demonstra a necessidade de extinção da execução fiscal de origem.

3.

Recurso conhecido e provido para acolher a alegação de ilegitimidade passiva e, aplicando efeito translativo, julgar extinto o processo da ação de origem com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

4. Condena-se o Agravado, em razão da extinção da demanda de origem, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixa-se no percentual mínimo de cada faixa incidente prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, bem como no adimplemento das custas processuais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO
, para, aplicando efeito translativo, extinguir a demanda de origem, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.